Tribunal: TJES
Processo: 5004666-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Cerceamento de Defesa; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004666-23.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BENICIA RODRIGUES ROSA FRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
RECURSO EM
ES
T
R
I
T
O ESTRITO NÃO RECEBIDO. DECISÃO EQUIVOCADA. AÇÃO PENAL COM VÁRIOS RÉUS. PRAZO EM DOBRO. CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO PELA REQUERENTE.
HIPÓTESE QUE SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP.

RECONHECIMENTO DE
ERRO
TÉCNICO.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. Impõe-se o conhecimento de pedido revisional fundado em nulidades absolutas, as quais, por não se sujeitarem a preclusão, podem ser arguidas a qualquer tempo.

2. Revisão criminal conhecida e julgada procedente, a fim de declarar a nulidade da ação penal de origem, a partir do despacho que deixou de receber o recurso por intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº
5004666-23.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
BENÍCIA RODRIGUES ROCHA FRAGA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação revisional.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
BENÍCIA RODRIGUES ROCHA FRAGA
procurando rever a condenação imposta na Ação Penal nº. 0093838-44.2010.8.08.0035, na qual foi condenada, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe imposta uma pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A requerente pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0093838-44.2010.8.08.0035, pugnando pela nulidade do feito, a partir da r. decisão que não recebeu o recurso em sentido estrito, ao argumento de que este seria tempestivo, uma vez que interposto por termo nos autos, quando da sua intimação pessoal da decisão de pronúncia.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, verificada uma das hipóteses legais, é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas tais considerações, após detida análise dos autos, resta evidente que a revisionanda assiste razão, pelas razões que passo a expor.

Salienta-se que a presente ação revisional foi apresentada em face do não conhecimento, por intempestividade (id 8007002, fl. 543), do recurso em sentido estrito apresentado pela defesa da requerente e do corréu (id 8007001, fl. 532),

Todavia, é imprescindível registrar que não foi observada a data de intimação do advogado regulamente constituído pela ré acerca da decisão de pronúncia (id 8007001, fls. 529/529v), qual seja, dia 08.10.2014, sendo as respectivas razões protocoladas no dia 15.10.2014, portanto, tempestivamente.

Ocorre que se tratando de ação penal com corréus, deixou-se de observar a regra de duplicidade de prazo.

Posto isso, resta indubitável quanto ao equívoco da certidão de fl.532 (id 8007001, fls. 532) que certificou o mencionado recurso como intempestivo, levando a magistrada de primeiro grau a erro.

Sendo assim, outro caminho não há senão o reconhecimento da nulidade da ação penal a partir do despacho de fl. 543 (id 8007002) dos autos originários, o qual, inadvertidamente, deixou de conhecer do recurso em sentido estrito interposto pela defesa da ora revisionanda, àquela época.

Nesse sentido, segue os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

REVISÃO CRIMINAL Nº 5089442-20.2023.8.09.0175 COMARCA: GOIÂNIA REQUERENTE: TIAGO FELIPE JANUÁRIO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: DES. ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INDENIZAÇÃO. 1.
Comprovado o prejuízo aos interesses do requerente, o qual, diante da certificação do trânsito em julgado sem que a Defensoria Pública fosse intimada da sentença condenatória, foi cerceado do direito de defesa na fase recursal, situação que constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.
Com efeito, impositiva a declaração de nulidade absoluta do processo a partir da certificação do trânsito em julgado, com a consequente desconstituição de tal certidão e restituição do prazo recursal à defesa, para interposição de recurso que entenda pertinente
. 3. Diante da não comprovação de que o requerente tenha cumprido pena referente aos autos de origem, não há se falar em indenização em face do erro judiciário. 4. Demais pedidos prejudicados, em virtude da desconstituição do trânsito em julgado e, portanto, da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE. A7 (TJ-GO – RVCR: 50894422020238090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, Seção Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. REVISÃO DEFERIDA.
1.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre a sessão de julgamento da apelação quanto do teor do acórdão, de acordo com o art. 370 do CPP e do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950, gera nulidade absoluta. 2.

Deferida a revisão criminal para, com fundamento no art. 626, caput, do CPP, anular o processo a partir da sessão de julgamento da apelação, inclusive, a fim de que outro seja realizado, observando-se as prerrogativas da defesa
(art. 370, 4º, do CPP). (TJSP; RevCr 2266878-20.2022.8.26.0000; Ac. 17021877; São Paulo; Sexto Grupo de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 07/08/2023; DJESP 14/08/2023; Pág. 3044)

Por fim, importa salientar que a ação revisional tem, também, por escopo, sanar erro técnico do judiciário, como ocorreu, de fato, no presente caso, razão pela qual,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
e, por consequência, anulo o processo a partir da decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito por intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido.